Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706344-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA DOS SANTOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, LEDA DOS SANTOS ________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO Intime-se a apelante, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a intempestividade do apelo adesivo alegada pela apelada, LEDA DOS SANTOS (ID 34412152). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator